Tribunal: TJMT
Processo: 1005150-53.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA CITRA PETITA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDOS – NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
1. Incorre em julgamento citra petita, o decisum objurgado, na medida em que não analisa os pedidos formulados pela parte autora.
2. Recurso prejudicado e, em remessa necessária, anulada a sentença de 1o grau, com o retorno dos autos para prolação de nova sentença

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005150-53.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MAURICIA RAMOS DA SILVA ECKERT - CPF: 522.734.151-68 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM REMESSA NECESSÁRIA, ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA SINGULAR , RESTANDO PREJUDICADO OS ARGUMENTOS EXPOSTOS NO MÉRITO DO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA
CITRA PETITA
– AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDOS – NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1.

Incorre em julgamento
citra petita,
o
decisum
objurgado, na medida em que não analisa os pedidos formulados pela parte autora.

2.

Recurso prejudicado e, em remessa necessária, anulada a sentença de 1o grau, com o retorno dos autos para prolação de nova sentença

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
Maurícia Ramos da Silva Eckert
, reconheceu o direito da parte ao recebimento do adicional de insalubridade e aos retroativos, limitados aos últimos cinco anos.

Em sua razões, assevera que deve ser comprovada a habitualidade da parte em local insalubre e em tempo permanente, o que somente poderia ser constatado por meio de perícia.

Pede que
“uma vez reformada a sentença a quo, deve ser julgada improcedente a condenação dos honorários de sucumbência”
.

Requer o conhecimento do presente recurso e a reforma integral do r.
decisum
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id.

41132999).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral do Estado, em razão de não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022